Tribunal: TJSP
Processo: 0005950-29.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas e Associação para tráfico – Arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/06 – Preliminares – Inépcia da denúncia rechaçada - A exordial individualizou a conduta de cada acusado, descrevendo sua função na organização. Há na inicial acusatória, inclusive, menção a trechos da interceptação telefônica, explicitando como se dava a articulação entre os acusados. Ao se tratar de delito de

Ementa:

Tráfico de drogas e Associação para tráfico – Arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/06 – Preliminares – Inépcia da denúncia rechaçada - A exordial individualizou a conduta de cada acusado, descrevendo sua função na organização. Há na inicial acusatória, inclusive, menção a trechos da interceptação telefônica, explicitando como se dava a articulação entre os acusados. Ao se tratar de delito de associação criminosa, de natureza reiterada, a denúncia não precisa descrever minuciosamente cada atividade do grupo, bastando demonstrar o vínculo associativo duradouro e estável entre os componentes, o que foi feito – Assim, a denúncia não se revela de qualquer forma viciada, acatando perfeitamente os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, contendo os elementos essenciais à boa interpretação dos fatos, de modo a proporcionar a ampla defesa - Pedido de nulidade pela ausência de gravação da audiência de instrução – Afastada – Como prevê o art. 405 do CPP, a gravação da audiência não é obrigatória, mas sim uma das opções elencadas no citado artigo, do mesmo modo que a estenotipia também é prevista. Tendo em vista que houve a devida estenotipia, o ato atingiu a finalidade, de modo que não há que se falar em prejuízo a defesa, já que os depoimentos transcritos oportunizaram às defesas dos réus e à acusação o exame das narrativas colhidas durante a audiência de instrução e julgamento - Sobre as interceptações telefônicas ocorridas durante a investigação, melhor sorte não assiste às defesas - A interceptação telefônica obedeceu aos requisitos contidos no artigo 5o, inciso XII, da CF, e na Lei n° 9.296/1996, tendo em vista que foi utilizada para instruir investigação criminal e foi requerida por autoridade legítima. Ademais, a r. decisão de deferimento e as demais que prorrogaram a interceptação consideraram os indícios trazidos pela autoridade policial, sendo certo que a necessidade da medida estava demonstrada pela complexidade das investigações - Ao contrário da tese defensiva, não existia outro meio de prova possível para averiguar a conduta do apelante AGENOR e demais acusados, visto que ele se tratava de líder de organização criminosa envolvendo diversas pessoas, de sorte que, outro meio de prova não seria suficiente para apurar a conduta individualizada de cada um deles, bem como não se teria obtido o acervo probatório da verdade dos fatos que embasam a ação penal. Outrossim, é ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi deferida - E, ainda, não há qualquer mácula na denominada "denúncia anônima", pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. Destaca-se, aliás, que, no caso em análise, como se verá na análise do mérito, o envolvimento de AGENOR na criminalidade foi descoberto durante a "operação DISE 29", o que, então, gerou investigações pelo setor de inteligência da polícia civil e culminou no desmantelamento da associação e no encontro, por três vezes, de entorpecentes pertencentes a AGENOR. Portanto, não há provas ilícitas - A prorrogação da interceptação telefônica também não gerou qualquer nulidade. No caso em tela, foi necessária a realização de interceptações telefônicas e as sucessivas prorrogações de prazos, tendo em vista a complexidade da investigação criminal instaurada para apurar as atividades desenvolvidas pelo referido acusado, que era o líder da organização criminosa -Prejudiciais rechaçadas – Absolvição – Inatendível – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – As narrativas dos agentes da lei foram seguras e coerentes em demonstrar a ocorrência dos crimes descritos na exordial, indicando duas investigações criminais que acarretaram o descobrimento do envolvimento de AGENOR e, posteriormente, dos demais acusados e três adolescentes, com a organização criminosa PCC e a associação entre eles - Não há porque duvidar do depoimento dos agentes da lei, pois inexiste qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os réus - Tais relatos foram corroborados não só pelo encontro das quantidades de entorpecente com os adolescentes e com ROGERIO, mas principalmente pelas interceptações realizadas durante todo o procedimento de investigação. Ficou evidenciado que AGENOR controlava a venda espúria e era o superior na organização criminosa dos demais apelantes. Tal fato restou demonstrado pelas interceptações telefônicas e em uma delas ele foi nomeado como "disciplina geral" do PCC pelo interlocutor desconhecido, o que também faz em outra conversa, sendo ressaltado que outro indivíduo estava devendo sete mil reais pela "branca", fazendo clara referência à droga. Ademais, ainda nesta conversa AGENOR indica que foi delatado por um terceiro indivíduo sobre a propriedade de uma arma, exatamente nos termos no depoimento da testemunha José Luiz Affonso. Ainda, o comando de AGENOR na associação ficou demonstrado em uma conversa interceptada, na qual ele indica que "Capital" (ROBSON), "só faz o que ele manda" (sic), que faz tudo "debaixo dos olhos dele", que ele e os "moleques" faz o "solta" e o "recolhe". Com essa conversa restou evidenciado não só a posição hierárquica superior de AGENOR, mas também que os adolescentes citados na denúncia estavam envolvidos na venda espúria. Ressalta-se, aliás, que foram apreendidas com os menores drogas diversas, bem como ficou demonstrado nas interceptações que os adolescentes mantinham contato frequente com AGENOR e com outros membros da associação - Resta afastada a alegação defensiva de que AGENOR não possuía telefone, uma vez que como narrado por sua esposa em depoimento, ele utilizava a linha em nome dela, o que também restou demonstrado pelo áudio transcrito de fls. 385/386 e 1653/1661, no qual AGENOR pede para o interlocutor anotar o telefone da esposa para ele ligar de volta – Os demais acusados também foram flagrados em inúmeras conversas com AGENOR, bem como mencionam uns aos outros, comprovando que todos se conheciam e, assim, afastando as alegações defensivas – Restou evidente que PEDRO HENRIQUE ocupava o cargo de "cadastro" na associação e que DEIVID era o "disciplina das casinhas" controlando a venda espúria praticada pelos menores infratores e a obediência dos envolvidos. ROGERIO, por sua vez, comercializava a droga a mando de AGENOR, tanto é que foi detido em flagrante em posse de droga. ROBSON era a pessoa de confiança de AGENOR, mantendo várias conversas sobre outros membros do grupo criminoso. MARCOS, por fim, era o fornecedor de entorpecentes de AGENOR, sendo certo que, apesar de tratarem da venda espúria sem mencionar nomes de drogas, ficou demonstrado pela polícia que se tratava de narcóticos, afastando a alegação defensiva de que eles cuidavam apenas de transação comercial de veículo – Ressalta-se, por fim, que o relatório policial indica os nomes dos proprietários das linhas interceptadas, sendo que alguns deles estão em nome dos próprios réus (ROBSON e MARCOS), e outros em nome de familiares (ROGERIO e AGENOR) – Por outro lado, as versões apresentadas pelos acusados, além de terem sido rechaçadas pelas provas acima descritas, restaram isoladas no presente processo - É evidente que uma operação policial dessa grandeza e estrutura não iria armar todo o aparato necessário durante o tempo que perdurou a investigação para incriminar pessoas inocentes. Como já mencionado, não se sustenta que os agentes da lei iriam criar inúmeros diálogos, juntar quantidade e diversidade de droga e forjar o flagrante apenas para incriminar pessoas inocentes - Vínculo estável e permanente entre os acusados na prática da traficância suficientemente demonstrado – Eis que se está diante de uma produção organizada, e nada amadora, em que os réus mediante coordenação prévia armazenavam ilícitos, destinados à venda, sendo certo os adolescentes apreendidos nestes autos e o réu ROGERIO vendiam entorpecentes em nome de AGENOR - Assim, diante da robusta prova obtida por meio das interceptações telefônicas e das narrativas dos agentes da lei ouvidos em juízo, não há que se falar em insuficiência de provas – Aliás, o animus associativo entre os acusados ficou evidente, diante da duração das investigações e da frequência com a qual os réus se comunicavam – Dolo demonstrado à saciedade - Comprovadas a estabilidade e permanência da ligação dos acusados na organização criminosa, bem como a traficância de AGENOR – Destaca-se, aliás, que não prospera a alegação defensiva de AGENOR quanto à ausência de materialidade, já que não foram encontradas drogas em posse dele. Ora, restou evidenciado e comprovado nos autos que os demais apelantes e os menores infratores praticavam o comércio espúrio a mando deste réu. Conforme consta, foram apreendidas 16 porções de cocaína com ROGERIO, 593,92 gramas de cocaína e 81,97 gramas de maconha com o adolescente Pedro Henrique de Oliveira, e 427,98 gramas de cocaína e 56,04 gramas de maconha com o menor Pedro Henrique Dornelis de Moura, tudo pertencente a AGENOR - Condenações mantidas – Manutenção da pena-base acima do mínimo, uma vez que os maus antecedentes de DEIVID, ROGERIO e PEDRO HENRIQUE restaram demonstrados e o entendimento do STJ é no sentido de que a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva configura maus antecedentes – Para AGENOR a basilar de ambos os delitos foi corretamente estipulada, já que a conduta deste réu se mostra altamente reprovável, distanciando-se do padrão esperado para aqueles que praticam este ilícito penal, pois, como ficou demonstrado, ele era o líder da organização, inclusive ordenando outros indivíduos que ameaçassem de morte as pessoas que delatassem o grupo criminoso. Tudo isso deve ser considerado para a aplicação da sanção, em respeito ao princípio da individualização da pena. Quanto ao tráfico, foram consideradas a natureza e a quantidade de droga apreendida para fixar a pena-base, na forma do artigo 42 da Lei de Drogas, não se cogitando alteração – Reconhecida a menoridade relativa de ROGERIO e DEIVID, reduzindo suas penas – Reincidência de MARCOS inalterada, já que não foi atingido o prazo depurador - Inviável afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, uma vez que, conforme conjunto probatório, todos os réus se associaram para o fim de praticarem o tráfico, sendo que os menores faziam parte deste grupo criminoso, já que guardavam e mantinham em depósito drogas, as quais restaram apreendidas nestes autos. Destaca-se que o número do telefone de ROBSON foi localizado no celular de um dos adolescentes, bem como que PEDRO HENRIQUE e DEIVID mencionam a venda espúria praticada pelos "menores" - Regime fechado mantido, pois é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena e de inibir a prática de novas ações delituosas. As circunstâncias judiciais são especialmente gravosas para todos os acusados, eis que integravam associação criminosa que era responsável pelo comércio de entorpecentes na cidade de Tupã, movimentando grandes quantidades de drogas, além de conterem indivíduos ligados ao PCC. Com base nestes elementos é possível concluir que a conduta dos acusados é particularmente reprovável, justificando maior rigor na fixação de regime, nos termos do art. 33, §3o, do CP – Impossível substituir a pena corporal por restritivas de direitos, já que as circunstâncias judiciais dos crimes de tráfico de drogas e associação são especialmente negativas no caso em exame, de modo que este benefício não se mostra adequado - Detração e Justiça gratuita devem ser requeridas ao Juízo das Execuções Criminais - Não há que se falar em concessão da possibilidade de o réu AGENOR recorrer em liberdade, conforme requer a defesa, uma vez que ele responde ao processo solto, de modo que o pedido defensivo resta prejudicado – Recursos de ROBSON, MARCOS, PEDRO HENRIQUE e AGENOR improvidos, e apelo dos réus ROGERIO TAVARES DE ARAUJO JUNIOR e DEIVID ANDRADE POMPEU parcialmente provido para reconhecer a menoridade relativa, reduzindo suas penas para 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.